Tribunal: TCU
Processo: 027.813/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), em desfavor de Cilon Rodrigues da Silveira, prefeito de Xangri-lá/RS na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município, na modalidade fundo a fundo, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Cilon Rodrigues da Silveira; 9.2. julgar irregulares as contas de Cilon Rodrigues da Silveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 525,44 9/11/2015 795,00 2/3/2015 2.013,50 18/3/2015 854,40 23/3/2015 5.186,55 4/5/2015 339,30 24/6/2015 19.940,00 1/7/2015 1.085,28 17/7/2015 1.085,28 23/7/2015 1.448,21 28/7/2015 1.085,28 17/8/2015 1.627,20 21/8/2015 666,12 18/9/2015 1.448,21 23/9/2015 666,21 19/10/2015 1.448,03 26/10/2015 268,69 18/11/2015 1.627,00 26/11/2015 1.320,00 4/12/2015 843,74 4/12/2015 1.627,60 14/12/2015 952,16 18/12/2015 483,64 18/12/2015 860,00 24/2/2015 30,00 24/2/2015 860,00 9/3/2015 30,00 10/3/2015 761,60 24/11/2015 170,94 25/11/2015 714,70 26/11/2015 2.664,80 26/11/2015 482,25 26/11/2015 828,00 26/11/2015 19,24 14/12/2015 3.104,00 29/12/2015 505,40 29/12/2015 295,30 29/12/2015 1.200,00 29/12/2015 2.045,70 29/12/2015 96,00 29/12/2015 1.050,00 23/3/2015 1.050,00 17/4/2015 1.050,00 14/5/2015 1.050,00 17/6/2015 1.050,00 12/8/2015 1.050,00 15/9/2015 1.050,00 22/10/2015 1.372,90 9/11/2015 5.770,30 1/7/2015 2.340,00 1/7/2015 1.230,00 21/8/2015 307,85 31/8/2015 6.000,00 1/9/2015 369,65 8/9/2015 11.995,00 29/9/2015 317,73 1/10/2015 2,35 19/10/2015 77,94 9/11/2015 194,40 16/11/2015 7.075,50 29/7/2015 874,50 29/7/2015 726,49 12/8/2015 1.159,95 18/8/2015 2.432,00 30/9/2015 10.000,00 9/11/2015 6.974,52 11/11/2015 9.3. aplicar a Cilon Rodrigues da Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável.